Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MAJORAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). REGULARILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. A Defesa, por lógica, em virtude da confissão do réu, pede o redimensionamento da pena, na primeira fase, com utilização da fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Questão em discussão: verificar a viabilidade de aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, no patamar de 1/6 (um sexto).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência dominante admite a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominadas pelo legislador. Ou, de forma equivalente, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida no preceito penal secundário. A escolha, pelo julgador, de qualquer dessas modalidades, não implica violação ao princípio da individualização da pena.
4. Na primeira etapa do cálculo da pena, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, autorizando, desta forma, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, II e VII, 59.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; TJDFT, Acórdão 1699318, 07189349720228070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023.